Tribunal: STF
Processo: RE 1582062
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 26, §6º da EC 103/2019; e 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso interposto pela parte autora, por meio do qual requer a reforma da sentença de improcedência, postulando a revisão do cálculo da RMI do seu benefício de pensão por morte, mediante o descarte de contribuições do segurado instituidor, nos termos do art. 26, §6º, da Emenda Constitucional n. 103/2019. (evento 48, RecIno1)



    Breve relato. Passo ao Voto.



    A sentença analisou a questão nos seguintes termos (evento 37, SENT1):



    "(...) Revisão da pensão Relata a parte autora que recebe o benefício de pensão por morte desde 21/05/2023 e requer a aplicação do artigo 26, §6º, da EC 103/2019, descartando as contribuições que impliquem em redução do valor do benefício, as quais, segundo a demandante, prejudicam sua RMI. O INSS, a seu turno, defende que a regra do descarte não é aplicável à pensão por morte, afirmando que o cálculo do salário-de-benefício foi realizado corretamente. Com razão o INSS. O descarte de contribuições está previsto no artigo 26, §6º, da Emenda Constitucional nº 103/2019: Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. [...] § 6º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de q/ue tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal. (destaquei) O Decreto nº 3.048/1999, por seu turno, regulamentou o ponto em questão em seu artigo 32: Art. 32. O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este Regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os art. 42 e art. 142 da Constituição, considerados para a concessão do benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a cem por cento do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020) [...] § 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os art. 42 e art. 142 da Constituição, utilizado para definição do salário de benefício, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado o disposto nos § 25 e § 26. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020) § 25. Para fins da exclusão a que se refere o § 24, consideram-se programadas as aposentadorias programada, especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) (grifo meu) Desta forma, a regra do descarte não se aplica à pensão por morte, pois diferente dos benefícios citados, não se trata de aposentadoria programada. Nessa linha: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RENDA MENSAL INICIAL. DESCARTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO QUE RESULTEM EM REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ART. 26, § 6º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 74 a 78 da Lei nº 8.213/1991, são requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade de segurado do de cujus na data do óbito. 2. Com o advento da EC nº 103/2019, com vigência a partir de 13/11/2019, o cálculo dos benefícios sofreu alterações, vindo a ser disciplinado em seu art. 26. O salário de benefício passou a corresponder à média aritmética simples de 100% dos salários-de-contribuição desde julho de 1994 (EC n º 103/2019, art. 26, caput). 3. O §6º do art. 26 da EC nº 103/2019 previu a possibilidade de que sejam excluídas, do cálculo da média, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição necessário para a concessão do benefício, delimitando de forma objetiva que essa regra se aplica apenas às aposentadorias programadas, as quais possuem tempo mínimo de contribuição. 4. Assim, a regra do descarte prevista no §6º do art. 26 da EC nº 103/2019 se refere às aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, sendo inaplicável ao benefício de pensão por morte. (5001661- 07.2021.4.04.7028, SEGUNDA TURMA RECURSAL DO PR, Relator EDUARDO FERNANDO APPIO, julgado em 24/11/2022, grifei) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. DESCARTE DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO QUE RESULTEM EM REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO DIVERSO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, § 6.º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. O artigo 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019 previu a possibilidade de que sejam excluídas, do cálculo da média, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício. Contudo, o dispositivo em questão claramente se refere às aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, o que não se verifica no caso em tela. 2. Benefício de pensão por morte precedido de auxílio por incapacidade, com cálculo de RMI nos termos do art. 23 da EC n. 103/2019. 3. Recurso inominado da parte autora desprovido. (5000515-52.2021.4.04.7117, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator GERSON GODINHO DA COSTA, julgado em 16/02/2022, destacou-se) Assim, não há que se falar em aplicação desta regra para os demais benefícios mantidos pela Previdência Social, inclusive, no caso, o benefício de pensão por morte titularizado pela parte autora. Dessa forma, a improcedência do pedido de revisão é medida que se impõe. (...)"



    Confirmo a sentença por seus próprios fundamentos.



    Com efeito, conforme destacado na sentença, a regra do § 6º do art. 26, da EC 103/19, permite a exclusão dos menores salários de contribuição no cálculo do salário de benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição necessário para a concessão do benefício. A regra, portanto, tem aplicação às aposentadorias programadas, já que possuem tempo mínimo de contribuição.



    No caso, o segurado instituidor não era titular de aposentadoria e a a pensão por morte foi calculada como se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito.



    Desta forma, as razões recursais da parte autora não merecem prosperar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente